Tribunal: TJSP
Processo: 1001578-98.2017.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Justiça gratuita. A renovação do pedido de gratuidade é admissível, desde que haja a alteração da situação financeira e patrimonial do postulante, sob pena de tornar o segundo pedido de gratuidade em uma revisão da decisão de indeferimento outrora proferida. Elementos fáticos retratados nos autos revelam a ausência dos requisitos para o deferimento. Pedido de gratuidade indeferido. Fixação de

Ementa:
Justiça gratuita. A renovação do pedido de gratuidade é admissível, desde que haja a alteração da situação financeira e patrimonial do postulante, sob pena de tornar o segundo pedido de gratuidade em uma revisão da decisão de indeferimento outrora proferida. Elementos fáticos retratados nos autos revelam a ausência dos requisitos para o deferimento. Pedido de gratuidade indeferido. Fixação de prazo para realização do preparo recursal. Recurso não conhecido, por ora, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000198093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001578-
98.2017.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que são apelantes NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e VIAÇÃO
LIMEIRENSE LTDA., é apelado RAIMUNDA NASCIMENTO RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram, com
determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de março de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-98.2017.8.26.0320 -Voto no 33.567 - m
2
Voto no 33.567
Processo no: 1001578-98.2017.8.26.0320
Classe Assunto: Apelação Cível - Transporte de Pessoas Com Revisão
Apelante: Nobre Seguradora do Brasil S.A. - Em Liquidação Extrajudicial e outro
Apelado: Raimunda Nascimento Ribeiro
Justiça gratuita. A renovação do pedido de gratuidade é
admissível, desde que haja a alteração da situação financeira e
patrimonial do postulante, sob pena de tornar o segundo pedido de
gratuidade em uma revisão da decisão de indeferimento outrora
proferida. Elementos fáticos retratados nos autos revelam a
ausência dos requisitos para o deferimento. Pedido de gratuidade
indeferido. Fixação de prazo para realização do preparo recursal.
Recurso não conhecido, por ora, com determinação.
Trata-se de recursos de apelação interposto em face do teor da r. sentença de fls.
667/673, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar as requeridas,
solidariamente, nos termos da fundamentação, ao pagamento à autora da indenização por
danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como ao pagamentos pelos
danos estéticos no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), ambos atualizados
monetariamente pela tabela prática do TJSP e com juros de mora de 1% ao mês, incidentes
a contar da data do arbitramento.
As requeridas foram condenadas solidariamente a arcar com o ônus de
sucumbência. Os honorários advocatícios foram arbitrados em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.
A requerida Nobre Seguradora do Brasil S.A. recorre, requerendo, preliminarmente,
os benefícios da gratuidade da justiça.
Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 766/770.
Recursos regularmente processados.
Do essencial é o relatório, ao qual se acrescenta, para todos os fins próprios, o da r.
sentença recorrida.
A apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A. requer, em seu recurso de apelação, os
benefícios da gratuidade da justiça. Contudo, o pedido de gratuidade já havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001578-98.2017.8.26.0320 -Voto no 33.567 - m
3
indeferido pelo Douto Juiz a quo (fls. 410/411) e esta Colenda 22a (Vigésima Segunda)
Câmara de Direito Privado manteve referida r. decisão, negando provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto pela empresa apelante (fls. 550).
De fato, a empresa apelante não demonstrou a alteração de sua situação financeira e
patrimonial, em face do quadro existente à época do indeferimento do primeiro pedido de
concessão dos benefícios de gratuidade.
A renovação do pedido de gratuidade é admissível, desde que haja a alteração da
situação financeira e patrimonial do postulante, sob pena de tornar o segundo pedido de
gratuidade em uma revisão da decisão de indeferimento outrora proferida.
No caso, a apelante não comprovou essa alteração de sua situação financeira e
patrimonial.
Ademais, nos autos não há nenhum documento que comprove a alegada
insuficiência de recursos.
Agora, em sede de recurso de apelação, a empresa apelante apenas juntou balanço
patrimonial, o qual, com todas as vênias, não comprova a alegada ausência de recursos para
arcar com o preparo recursal.
Assim, indefere-se o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça,
intimando-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação do
presente Acórdão, efetuar o preparo do recurso, sob pena de não conhecimento.
Ante o exposto, não se conhece, por ora, do presente recurso, com a determinação
supra, devendo, oportunamente, os autos retornarem para apreciação das demais questões
impugnadas.
Roberto Mac Cracken
Relator